Tribunal: STF
Processo: RE 81032
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-03
Data de publicação: 1975-11-03

Ementa:
IMPOSTO. SUSPENSÃO TEMPORARIA PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LEI N
3.244/57. O PRAZO DE FRANQUIA TEMPORARIA, PRAZO MAXIMO DE UM ANO,
NÃO SE PRORROGA PELO FATO DE HAVER, ANOS DEPOIS DE PRORROGADO ESSE
PRAZO, TER SIDO CONVERTIDO EM LEI O PROJETO DO EXECUTIVO EM QUE SE
PROPUNHA A ISENÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.